Tribunal: TJBA
Processo: 0522209-34.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522209-34.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Pericles Alves de Souza Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. VERIFICADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 85 DO STJ AFASTADA. SERVIDORES POLICIAIS CIVIS. INSURGÊNCIA CONTRA CORTE DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL - GFP ORIUNDA DA LEI ESTADUAL 3.374/75. SUBSTITUIÇÃO DA GFP PELA GAP, CRIADA PELA LEI ESTADUAL 7.146/97. CUMULAÇÃO DAS GRATIFICAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. CRIAÇÃO DE NOVO REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0522209-34-2013-805-0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante PERICLES ALVES DE SOUZA e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça A1